Tribunal: TJSP
Processo: 1004027-91.2017.8.26.0655
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Compra e venda de caminhão usado - Defeito - Problemas mecânicos - Ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais proposta pelo adquirente - Sentença de improcedência - Apelo do autor - Caminhão com quase 10 anos de uso - Reparos relacionados à sua manutenção - Ausência, ademais, de cuidado e diligência do comprador na análise do estado

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Compra e venda de caminhão usado - Defeito - Problemas mecânicos - Ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais proposta pelo adquirente - Sentença de improcedência - Apelo do autor - Caminhão com quase 10 anos de uso - Reparos relacionados à sua manutenção - Ausência, ademais, de cuidado e diligência do comprador na análise do estado e das características do veículo - Indenizações inexigíveis - Sentença mantida - Apelação desprovida

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000193258
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1004027-
91.2017.8.26.0655, da Comarca de Várzea Paulista, em que é apelante PAULO
GONÇALVES (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), são apelados CRISTIANE HELENA
CANDIOTTI MONTEIRO - ME e HÉLIO DE OLIVEIRA MONTEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E NETO
BARBOSA FERREIRA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004027-91.2017.8.26.0655 -Voto no 15.583
2
VOTO No 15.583
APELAÇÃO No 1004027-91.2017.8.26.0655
COMARCA: VÁRZEA PAULISTA (1a VARA)
APELANTE: PAULO GONÇALVES
APELADOS: CRISTIANE HELENA CANDIOTTI MONTEIRO ME e HÉLIO DE
OLIVEIRA MONTEIRO
JUÍZA DE PRIMEIRO GRAU: ÉRICA MIDORI SANADA
RESPONSABILIDADE CIVIL - Compra e venda de caminhão usado -
Defeito - Problemas mecânicos - Ação de rescisão contratual cumulada
com indenização por danos materiais e morais proposta pelo adquirente -
Sentença de improcedência - Apelo do autor - Caminhão com quase 10
anos de uso - Reparos relacionados à sua manutenção - Ausência,
ademais, de cuidado e diligência do comprador na análise do estado e
das características do veículo - Indenizações inexigíveis - Sentença
mantida - Apelação desprovida
A sentença de fls. 134/142, cujo relatório é adotado,
julgou improcedente a ação proposta pelo apelante, condenando-o ao
pagamento das despesas processuais e de honorários fixados em 10% do
valor da causa, observada a gratuidade processual.
Apela o autor (fls. 144/155) pedindo a reforma da
sentença sob alegação de que “diante de tantos absurdos que aconteceram com a aquisição do
veículo que seria usado para se auferir lucros/trabalhar, e de tantas 'dores de cabeça' ocasionadas pelo
desleixo e falta de responsabilidade do vendedor/réu, pela não prestação de atendimentos condizentes de um
bom profissional, digo, com a não satisfação da garantia legal do veículo que fora pago de uma única vez,
ou seja, a vista, diante de tantas horas de sono não dormidas pelo autor por sofrimento psicológico em saber
que seu 'ganha pão' está parado por falta de condições de uso, não restou outra saída ao autor senão
ingressar com esta ação judicial, afim de que o Judiciário lhe de guarida a obrigar o réu a compensar todos
os maus por ele causados”. Destaca a ocorrência de danos materiais e morais e pede
a procedência da ação.
O recurso foi regularmente processado e respondido (fls.
156/167).
É o relatório.
Consta da inicial que “em 21/07/2017 (vinte e um de julho de dois mil e
dezessete) fora pelo ora autor adquirido da empresa ré um veículo (Caminhonete, marca Hyundai HR, na
cor Branca, ano e modelo de fabricação 2008, pelo valor de R$31.500,00 (trinta e um mil e quinhentos
reais), documento e recibos de pagamentos anexos. Excelência, o motivo da presente ação, é que em data de
vinte e cinco de agosto deste ano (25/08/2017), o caminhão ora adquirido pelo autor apresentou problemas
mecânicos. Se não fosse só isso, o proprietário, HÉLIO DE OLIVEIRA MONTEIRO, da loja/empresa ré,
sequer se importou com o fato. Não observou o estabelecido em lei, ou seja, a garantia legal de noventa (90)
dias insculpida no Código de Defesa do Consumidor. Mais ainda, Excelência, no presente caso, os vícios
apresentados não foram de fáceis constatações, ou seja, os vícios eram ocultos. Não poderiam ser vistos a
olhos nus, muito menos percebidos por profissional especializado em mecânica de autos, (o qual vistoriou o
veículo anteriormente à aquisição; artigo 26, §3o do CDC. Ocorrera, que em apenas trinta dias de trabalho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004027-91.2017.8.26.0655 -Voto no 15.583
3
com o caminhão, este apresentou defeitos; o autor estava em retorno de cidade litorânea, a subir a serra do
mar no momento da pane; orçamentos anexos. Foram trocados o jogo de pastilhas de freios e a ponta de
eixo do caminhão; oitocentos e noventa e cinco reais (R$895,00), documentos anexos. Após tal episódio,
Excelência, o autor procurou a loja onde adquiriu o veículo e não obteve resposta satisfativa para
reembolso dos valores por ele suportado para manutenção realizada, mesmo em vigência o período de
garantia do veículo. O autor aufere por dia de prestação de serviços/trabalho o valor de trezentos e quinze
reais (R$315,00), mais o valor de setenta e cinco centavos (R$0,75) por quilometro rodado com o veículo.
Excelência, após tal episódio, o veículo apresentou diversas ocorrências mecânicas. Uma delas, o veículo
ficou parado para manutenção por vinte e oito (28) dias de trabalhos, ou oito mil oitocentos e vinte reais
(R$8.820,00); do dia 24 de agosto até a data de 26 de setembro deste ano. Observamos que esse período a
garantia legal do consumidor estava vigendo. O período de vinte e sete de setembro deste ano (27/09/2017)
a dezenove de outubro deste ano (19/10/2017), vinte e três (23) dias, o caminhão trabalhou. Em data de
vinte de outubro deste ano (20/10/2017), até a data de protocolização, vinte e um (21) dias úteis/de trabalho,
o caminhão se encontra parado pelo motivo de estar quebrado. São seis mil seiscentos e quinze reais
(R$6.615,00), sem somar a quilometragem rodada, acima exposta. O valor que deixou de lucrar o autor foi
de quinze mil quatrocentos e trinta e cinco reais (R$15.435,00), ou quarenta e nove dias (49), até hoje, sem
trabalhar. Observa-se que esse valor não está contabilizado a quilometragem rodada pelo caminhão.
Acreditamos que esse valor dobraria caso assim fosse possível calcular, ou seja, supor a quilometragem que
rodaria o caminhão. Percebe-se que o que o autor deixou de lucrar com seu trabalho é grande soma em
dinheiro, ou seja, muito dinheiro deixou o autor de pôr no bolso por culpa exclusiva da empresa-ré. Nota-se
que o veículo adquirido é de má qualidade, vez que não se pode trabalhar com ele sequer um mês sem
pausas para reparos. E mais, ainda está dentro do prazo de garantia, vez que os vícios são ocultos”.
Apresentadas contestações (fls. 33/40 e 45/52) e réplica
(fls. 65/67) e produzida prova oral (fl. 126/130), foi proferida a sentença de
improcedência da ação, o que motivou a interposição do presente recurso.
A sentença dirimiu com acerto a controvérsia entre as
partes, razão pela qual deve ser mantida.
Muito embora a relação entre as partes esteja submetida à
disciplina da Lei no 8.078/90 e claramente se amolde aos conceitos de
consumidor e fornecedor de seus artigos 2o (Consumidor é toda pessoa física ou jurídica
que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final) e 3o (Fornecedor é toda pessoa física
ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que
desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação,
exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços), deve ser
observado que o negócio celebrado envolveu a aquisição, em 21 de julho de
2017, de um caminhão fabricado no ano de 2008 (fl. 20), exigindo maior
cuidado e diligência do comprador na análise de seu estado e características,
já que evidente o desgaste natural de algumas de suas peças.
Nesse
contexto,
a
petição
inicial
não
apresenta
verossimilhança quanto às “diversas ocorrências mecânicas” alegadas, que teriam
deixado o veículo “parado para manutenção por vinte e oito (28) dias de trabalhos, ou oito mil
oitocentos e vinte reais (R$8.820,00); do dia 24 de agosto até a data de 26 de setembro deste ano”,
seguido dos períodos de “vinte e sete de setembro deste ano (27/09/2017) a dezenove de outubro
deste ano (19/10/2017), vinte e três (23) dias, o caminhão trabalhou” e “de vinte de outubro deste ano
(20/10/2017), até a data de protocolização, vinte e um (21) dias úteis/de trabalho, o caminhão se encontra
parado pelo motivo de estar quebrado”, considerando que ao tempo da propositura da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004027-91.2017.8.26.0655 -Voto no 15.583
4
ação há comprovação apenas de que o autor providenciou a substituição da
“ponta de eixo” (fl. 18) e efetuou a troca das pastilhas e do filtro do motor (fl.
17).
Além de tais problemas não autorizarem a resolução do
contrato (há pedido de devolução do “valor de aquisição do veículo”),
também não justificam o acolhimento dos pedidos de indenização por danos
materiais e morais, já que relacionados à manutenção de um caminhão usado
e à negligência do autor por ocasião de sua compra.
Pontuado que a prova oral produzida não altera tal
conclusão, deve ser destacado o posicionamento deste Egrégio Tribunal de
Justiça em casos análogos:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Compra e venda
de veículo usado. Adquirente que alega vício oculto na direção e no
sistema de refrigeração dois (2) dias após a aquisição. SENTENÇA de
improcedência. APELAÇÃO do autor, que insiste no acolhimento do
pedido inicial. REJEIÇÃO. Compra e venda de veículo Ford, ano
1998/1999, em fevereiro de 2015, que já contava com cerca de dezesseis
(16) anos de uso, no estado em que se encontrava. Comprador que
inclusive abriu mão da garantia em relação ao motor e ao câmbio do
veículo, responsabilizando-se inclusive pela realização de reparos no
automóvel. Desgaste natural que impunha ao adquirente vistoria e
avaliação prévia quanto ao risco do negócio com mecânico de sua
confiança. Alegação de que, só após a tradição do bem, o comprador
constatou a ausência de extintor, cinto de segurança do passageiro, luz
de ré, lanterna traseira e existência de farol xênon, que é descabida,
notadamente
por
constituírem
vícios
de
fácil
constatação.
Responsabilidade da vendedora pela reparação de prejuízo material
reclamado pelo autor não configurada. Sentença mantida. RECURSO
NÃO PROVIDO. (37a Câmara Extraordinária de Direito
Privado, Apelação no 1002016-35.2016.8.26.0361,
Relatora Desembargadora Daise Fajardo Nogueira
Jacot, 31.7.2018)
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE
REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
E MORAIS. Ilegitimidade passiva da financeira e da empresa
intermediadora do financiamento para responder por eventuais vícios do
produto. Inexistência de pedido de rescisão do contrato de compra e
venda. Decadência. Inaplicabilidade. Pretensão condenatória sujeita a
prazo prescricional quinquenal. Art. 27 do CDC. DANOS MATERIAIS.
Celebração de contrato de compra e venda de veículo usado. Alegação
de prejuízos por defeitos constatados após a compra. Dever de indenizar
não verificado. Ausência de má-fé da vendedora. Defeitos decorrentes
do uso normal do bem. Veículo com mais de onze anos de utilização.
Adquirente que deveria ter se certificado do estado do automóvel antes
da celebração do contrato. Precedentes. Inexistência de obrigação de
ressarcir os valores despendidos pela compradora com o conserto do
veículo. DANOS MORAIS. Não configuração. Autora que deixou de
efetuar o pagamento das parcelas do financiamento em virtude do não
recebimento do certificado de registro do veículo. Inaplicabilidade da
exceção do contrato não cumprido. Descumprimento da obrigação de
efetuar o pagamento do financiamento. Inscrição do nome nos cadastros
de inadimplentes constitui exercício regular do direito de cobrar débitos
pendentes. Demora na entrega do documento de transferência. Mero

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004027-91.2017.8.26.0655 -Voto no 15.583
5
descumprimento de obrigação contratual não justifica a necessidade de
reparação moral. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Manutenção do prazo para
cumprimento da obrigação e da multa imposta. Peculiaridades do caso
que justificam a concessão de prazo mais extenso. ABUSIVIDADE DE
CLÁUSULAS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. Impossibilidade
de análise de eventuais abusividades de cláusulas existentes no contrato
de financiamento no bojo de ação de reparação por danos decorrentes de
suposto vício no produto. Matéria que deve ser arguida em ação
revisional de contrato. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA
PARTE, DESPROVIDO. (27a Câmara Extraordinária de
Direito
Privado,
Apelação
no
0002327-09.2013.8.26.0180,
Relator
Desembargador Azuma Nishi, 8.5.2017)
APELAÇÃO
CÍVEL
Interposição
contra
sentença
que
julgou
parcialmente procedente ação de obrigação de fazer c.c. indenização por
danos morais e materiais. Aquisição de automóvel usado. Veículo
adquirido com três anos de uso. Reparos no bem atinentes à sua
manutenção e conservação. Indenização por danos materiais indevida.
Danos morais não configurados. Sentença mantida. (33a Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
no
0003475-
90.2012.8.26.0115, Relator Desembargador Mario
A. Silveira, 1o.9.2014)
De rigor, assim, a ratificação da sentença de improcedência.
Na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil
(“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho
adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado
ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os
respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”), fica majorada a
verba honorária devida à advogada dos apelados, de 10% (dez por cento) para
12% (doze por cento) do valor da causa (R$ 66.570,00), observada a
gratuidade processual.
Ante o exposto, o voto é no sentido de se negar
provimento à apelação.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator